Tribunal: TJMT
Processo: 1017163-93.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017163-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO VICTORIANO - CPF: 550.027.811-87 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
civil e processual civil
.
Apelação Cível
.
Ação Revisional De Contrato Bancário. Financiamento De Veículo. Juros Remuneratórios. Capitalização. Seguro Prestamista. Tarifa De Cadastro. Tarifa De Avaliação Do Bem. Despesa De Registro/Gravame. Repetição Do Indébito. Dano Moral. Sucumbência. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a tarifa de avaliação do bem e despesa de registro/gravame por ausência de comprovação do serviço, determinando restituição simples, e manteve a validade dos juros remuneratórios, capitalização, seguro e tarifa de cadastro, além de rejeitar o dano moral e fixar ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há 6 questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e a capitalização são abusivos; (
ii
) estabelecer se o seguro de proteção financeira configura venda casada; (
iii
) determinar a validade da tarifa de cadastro; (
iv
) verificar a legalidade da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro/gravame; (v) definir se é cabível repetição em dobro do indébito; e (vi) analisar a existência de dano moral e a adequação da sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado, não bastando alegações genéricas de onerosidade.

4. A capitalização de juros é admitida em contratos posteriores à MP n. 2.170-36/2001 quando pactuada de forma expressa, evidenciada pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. A contratação de seguro prestamista não é abusiva quando facultativa, inexistindo prova de imposição ou condicionamento do crédito.

6. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e ausente demonstração de abusividade concreta.

7. A cobrança de tarifa de avaliação do bem e de despesa de registro/gravame exige comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo abusiva na ausência dessa prova.

8. A repetição do indébito em dobro pressupõe má-fé, não configurada em controvérsia contratual fundada em interpretação jurídica plausível.

9. A cobrança indevida de encargos, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

10. A distribuição da sucumbência observa o grau de êxito das partes, cabendo integralmente ao autor quando o decaimento da parte adversa é mínimo.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários depende de prova concreta de abusividade em relação à média de mercado. 2. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, inclusive por meio da indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. O seguro prestamista é lícito quando facultativo, sendo vedada apenas sua imposição. 4. A tarifa de cadastro é válida se cobrada no início da relação e não demonstrada abusividade. 5. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação e de despesa de registro sem comprovação da efetiva prestação do serviço. 6. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé. 7. A cobrança indevida de encargos, por si só, não gera dano moral. 8. A sucumbência deve refletir o grau de êxito das partes, respondendo integralmente quem decai de forma substancial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 98, §3º, 487, I, e 1.010, III; CC,
arts
. 405 e 1.361; CDC, art. 42, parágrafo único; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema juros remuneratórios); STJ, REsp n. 973.827/RS (Tema 246); STJ, Tema 972; STJ, Tema 620; STJ, Tema 958; TJMT, Apelação Cível n. 1063174-83.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n. 1015878-85.2025.8.11.0002; TJMT, Apelação Cível n. 0000473-83.2000.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ROBERTO VICTORIANO
contra
r
sentença
proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação de revisão contratual com pedido de danos morais e materiais
, n. 1017163-93.2025.8.11.0041,
ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN
S.A.
.

A sentença
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
,
nos termos do artigo 487, I, do CPC
,
para
AFASTAR
a cobrança da Tarifa de Avaliação no valor de R499,00, bem como das Despesas não especificadas, no valor de R$

316,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso
e ainda

C
ONDENOU
o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
(id.
id. 354829373).

Na
origem
, o
apelante
ajuizou a demanda revisional sustentando a existência de abusividades no contrato de financiamento, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios, capitalização composta, seguro de proteção financeira, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e despesa de registro/gravame. Alegou, ainda, ter havido cobrança indevida de encargos e tarifas, razão pela qual requereu a revisão contratual, a restituição dos valores pagos a maior, em dobro, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A petição inicial foi autuada sob os id. 3548288901, acompanhada do contrato, parecer contábil e demais documentos
(
ids. 354828892 a 354828899
).

Citado, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
apresentou contestação
(
id. 354829357
)
, defendendo, em síntese, a regularidade do contrato, a validade dos encargos pactuados, a legalidade da tarifa de cadastro, da capitalização de juros e do seguro de proteção financeira, bem como a inexistência de dano moral indenizável. O contrato juntado aos autos
(
i
d
s
. 354829358,
354829360.)

Sobreveio
sentença

(
id. 354829373
)
, na qual o Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, afastou as preliminares de ausência de prévia reclamação administrativa e de ilegitimidade passiva do banco quanto ao seguro, e, no mérito, manteve a taxa de juros remuneratórios de
1,90% ao mês
e
25,34% ao ano
, por considerá-la compatível com a taxa média de mercado à época da contratação. Também manteve a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro de proteção financeira, afastando, contudo, a tarifa de avaliação do bem, no valor de
R$ 499,00
, e a despesa de
R$ 316,00
, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação
(
id. 354829374
)0 e em
suas razões,
aduzi
u que a sentença deve ser reformada para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização composta, afirmando que o contrato não teria informado de forma clara e ostensiva a metodologia de cálculo dos encargos. Alegou, ainda, que o seguro de proteção financeira configuraria venda casada, por ter sido vinculado ao financiamento, sem demonstração de efetiva liberdade de escolha. Também impugnou a tarifa de cadastro, sob o argumento de excessividade do valor cobrado, e defendeu a configuração de dano moral, ao fundamento de que as cobranças indevidas ultrapassariam o mero aborrecimento. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com declaração de abusividade da capitalização composta, readequação dos juros à taxa média de mercado, nulidade do seguro, redução ou exclusão da tarifa de cadastro, condenação por danos morais e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
no
id. 354829381
.

O

apelado
, suscitou
preliminar
de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença e teria se limitado a reiterar os argumentos da inicial. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, afirmando que os juros foram contratados de forma expressa, que a capitalização consta do instrumento contratual, que o seguro foi contratado de forma livre e facultativa, inclusive com recusa de outros produtos securitários ofertados, e que não há prova de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
admissibilidade

A parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme reconhecido na sentença e certificado no

id. 357318386, razão pela qual está dispensada do recolhimento do preparo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Preliminar de
apelação - A
usência de
D
ialeticidade

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas já deduzidas na petição inicial, em afronta ao art. 1.010, III, do CPC.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

Embora as razões recursais contenham argumentação em parte reiterativa, é possível
identificar impugnação minimamente específica aos capítulos da sentença que mantiveram a validade dos juros remuneratórios, da capitalização, do seguro de proteção financeira, da tarifa de cadastro, bem como ao capítulo que rejeitou o dano moral e fixou a sucumbência
.

O próprio apelado, nas contrarrazões, rebateu esses pontos de maneira individualizada, o que demonstra que a insurgência foi
compreendida e permitiu o pleno exercício do contraditório
.

Desse modo, em homenagem à primazia do julgamento de mérito e inexistindo deficiência formal grave que impeça a compreensão da controvérsia devolvida a esta instância,
REJEITO A PRELIMINAR
e
passo ao mérito
do recurso.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença deve ser reformada para ampliar a procedência da ação revisional, com reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização composta, do seguro de proteção financeira e da tarifa de cadastro, além da condenação do banco ao pagamento de danos morais e redistribuição da sucumbência; ou se deve ser preservada a conclusão adotada na origem, com manutenção apenas do afastamento da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro/gravame, diante da ausência de prova da efetiva prestação dos serviços respectivos.

Pois bem. O recurso
não
comporta
provimento
.

3.
1. Juros remuneratórios e capitalização

O contrato juntado aos autos indica taxa de juros de
1,90% ao mês
e
25,34% ao ano
, além de custo efetivo total e demais encargos da operação. A sentença considerou que tal taxa não destoava abusivamente da média de mercado à época da contratação, razão pela qual rejeitou o pedido de revisão dos juros remuneratórios.

A insurgência recursal
não apresenta
elemento técnico suficiente para infirmar essa conclusão. A simples alegação de que os juros são elevados, ou de que o custo final do financiamento supera o valor originalmente financiado, não basta, por si só, para caracterizar abusividade em contrato bancário.
A revisão judicial da taxa remuneratória exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação à média de mercado para operação da mesma espécie, considerada a data da contratação
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade”,
sendo necessária demonstração, no caso concreto, de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual relevante. Essa diretriz se harmoniza com o entendimento firmado no julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual a revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

Também não procede a tese de afastamento da capitalização apenas pela invocação genérica de anatocismo. Em contratos bancários posteriores à
Medida Provisória n. 2.170-36/2001
e, especialmente, em cédula de crédito bancário,
admite-se a capitalização de juros quando pactuada de forma expressa
.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
REsp n. 973.827/RS
- Tema 246
consolidou que
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara”
, sendo suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, por evidenciar a contratação da taxa efetiva anual.

No caso, o contrato informa as taxas mensal e anual, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que evidencia a contratação da taxa efetiva anual e
permite a compreensão da sistemática financeira adotada
.

Assim,
mantém-se a sentença
quanto à validade dos juros remuneratórios e da capitalização contratada.

3.
2. Seguro de proteção financeira

Quanto ao seguro de proteção financeira, o apelante sustenta que a contratação teria configurado venda casada, pois o produto teria sido vinculado ao financiamento e incluído no custo da operação.

A tese jurídica aplicável ao caso é a firmada pelo STJ no
Tema 972
, segundo a qual,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. O Tribunal Superior esclareceu, contudo, que a inclusão de seguro de proteção financeira em contrato bancário não é, por si só, proibida;
a abusividade reside na imposição da contratação ou na restrição ilegítima da liberdade de escolha do consumidor
.

Em linha semelhante, este e. Tribunal já decidiu que,
“constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança”
(
TJMT, Apelação Cível n. 1063174-83.2025.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, p. 05/03/2026.)

No caso concreto, o conjunto probatório não revela imposição do seguro como condição para liberação do crédito.
A sentença registrou que consta proposta de adesão ao seguro, com menção expressa de que
“a contratação do seguro é opcional”
, além de indicação de que o consumidor poderia contratar ou não o produto securitário. Nas contrarrazões,
o banco destacou
, ainda, que teriam sido ofertados diversos seguros, dos quais apenas um foi contratado pelo apelante, com recusa dos demais.

Esse elemento é relevante. A existência de quadro de opções, com contratação de apenas um produto securitário e recusa dos demais,
enfraquece a tese de adesão compulsória
. A mera inclusão do prêmio no financiamento,
isoladamente
,
não autoriza concluir pela existência de venda casada, sendo necessária prova de que a aprovação ou liberação do crédito tenha sido condicionada à contratação do seguro
.

No caso,
a parte autora não demonstrou que lhe tenha sido negada a possibilidade de recusar o seguro, tampouco que a contratação do financiamento dependia da adesão ao produto
. Assim, inexistindo prova concreta de condicionamento, deve ser mantida a validade da contratação securitária.

3.
3. Tarifa de cadastro

A tarifa de cadastro, no valor de
R$ 899,00
, foi mantida pela sentença, ao fundamento de que cobrada no início da relação contratual.

A cobrança da tarifa de cadastro é admitida em contratos bancários quando
realizada no início do relacionamento
entre consumidor e instituição financeira, desde que devidamente pactuada e sem demonstração de abusividade concreta
-
Súmula nº 566 do STJ
e Tema 620 do STJ.

No caso, o apelante sustenta a excessividade do valor, mas não trouxe
prova idônea
capaz de demonstrar que a cobrança extrapolou
–
configurando onerosidade excessiva
–
d
e modo manifesto, parâmetros ordinariamente praticados no mercado ou que tenha havido cobrança duplicada ou sem correspondência com a abertura do relacionamento contratual.

Por essa razão, a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

3.
4. Tarifa de avaliação do bem e despesa de registro/gravame

Neste ponto,
a sentença deve ser mantida, apenas com acréscimo de fundamentação técnica quanto à despesa de R$ 316,00, sem alteração do resultado prático do julgamento
, pois já foi afastada a cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 499,00, e da despesa de registro/anotação de gravame, no valor de R$ 316,00.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de
R$ 499,00
, a sentença afastou a cobrança porque o banco
não comprovou a efetiva prestação do serviço
. A conclusão deve ser preservada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 958
, firmou a tese de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
.

A ementa do precedente repetitivo registra, de modo conclusivo:
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

A própria divulgação institucional do STJ, ao noticiar o julgamento, destacou a razão de decidir:
“é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço”
,
pois o consumidor somente deve suportar o custo de serviço efetivamente realizado
.

Em contratos de financiamento de veículo, portanto, a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia somente é legítima se houver demonstração de que o serviço foi efetivamente realizado e de que o valor não é excessivo. Ausente prova da avaliação concreta do veículo, não basta a mera previsão contratual para legitimar o repasse do encargo ao consumidor.

Quanto à despesa de
R$ 316,00
, há uma precisão a ser feita. Embora a sentença tenha se referido à rubrica como
“despesas não especificadas”
, o contrato juntado no
id. 354829358, p. 15, item B.9
,
identifica a cobrança como despesa relacionada ao registro/anotação do gravame. Portanto, não se trata propriamente de rubrica sem qualquer indicação contratual.

Todavia, a existência de descrição contratual não é suficiente para legitimar a cobrança. A alienação fiduciária em garantia, prevista no
art. 1.361 do Código Civil
, pressupõe a constituição de propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário, e, em se tratando de veículo automotor,
a anotação do gravame junto ao órgão de trânsito ou sistema próprio de registro confere publicidade e segurança à garantia
.

O mesmo
Tema 958/STJ
condiciona a validade da despesa de registro à demonstração da
efetiva prestação do serviço
. O precedente repetitivo é expresso ao reconhecer a validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, mas apenas ressalvando a possibilidade de reconhecimento de abusividade quando o serviço não for efetivamente prestado.

No caso, cabia ao banco
comprovar
a efetiva prestação do serviço cobrado do consumidor, mediante demonstração da inclusão/registro do gravame no
SNG — Sistema Nacional de Gravames
, anotação perante o DETRAN ou documento equivalente. Não foi localizada prova da efetiva inclusão/registro do gravame no SNG ou perante o órgão competente.
Assim, a cobrança de
R$ 316,00
deve ser afastada não por ausência absoluta de identificação no contrato, mas por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço cujo custo foi repassado ao consumidor
.

Nesse sentido, em alinhamento jurisprudencial à corte superior, já colacionou esta e. Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. ILEGALIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cédula de crédito bancário. [...]
IV. dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “[...] 2. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem e de despesa de registro de contrato quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço correspondente, nos termos do Tema 958 do STJ.
[...].”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10158788520258110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)
(
g.n
.)

Dessa forma, deve ser mantida a condenação à restituição simples dos valores de
R$ 499,00
e
R$ 316,00
, com a adequação da fundamentação quanto à segunda rubrica.

3.
5. Repetição do indébito

A sentença determinou a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, conclusão que
deve ser mantida
.

A repetição em dobro prevista no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
pressupõe cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva, não sendo automática em toda hipótese de procedência parcial de ação revisional.

No caso, embora reconhecida a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro/anotação de gravame, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes, a discussão decorre de controvérsia contratual acerca da
legitimidade de encargos acessórios admitidos
, em abstrato, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que
efetivamente prestados e não excessivos
.

Assim, ausente demonstração de
conduta incompatível com a boa-fé objetiva ou de cobrança conscientemente indevida, mantém-se a restituição simples
.

3.
6. Dano moral

O pedido de indenização por dano moral também não comporta acolhimento.

A controvérsia instaurada nos autos tem natureza predominantemente patrimonial e contratual. A cobrança de encargos posteriormente reconhecidos como indevidos, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando acompanhada de circunstâncias excepcionais, como
negativação indevida, cobrança vexatória, apreensão irregular do bem, violação concreta à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

No caso, a procedência parcial limitou-se ao afastamento da tarifa de avaliação do bem, no valor de
R$ 499,00
, e da despesa de registro/gravame, no valor de
R$ 316,00
, ambas por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes. Não houve demonstração de inscrição indevida em cadastro restritivo, constrangimento público, ameaça abusiva, apreensão irregular do veículo ou qualquer outro fato autônomo capaz de ultrapassar o mero dissenso contratual.

A orientação deste Tribunal, em caso análogo envolvendo ação revisional de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, é no sentido de que
“eventual cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização”
. Na mesma oportunidade, assentou-se que, ausente vício de consentimento ou ato ilícito autônomo, não há falar em reparação extrapatrimonial. (TJMT, Apelação Cível n. 1063174-83.2025.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, p. 05/03/2026).

Assim, ausente demonstração de lesão concreta a direito da personalidade,
deve ser mantido
o afastamento da indenização por dano moral.

3.
7. Ônus sucumbenciais

A sentença condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito e de decaimento das partes, nos termos do
art. 86 do CPC.
No caso, embora o autor tenha obtido reconhecimento da abusividade de duas cobranças específicas — tarifa de avaliação do bem, no valor de
R$ 499,00
, e despesa de registro/gravame, no valor de
R$ 316,00
—,
decaiu da parte substancial dos pedidos formulados, especialmente quanto à revisão dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização, nulidade do seguro de proteção financeira, exclusão da tarifa de cadastro, repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral.

A jurisprudência recente deste Tribunal assentou que
“a distribuição dos ônus de sucumbência deve refletir a proporção do êxito obtido por cada parte, vedada a compensação de honorários”
, reafirmando que o critério adequado para a fixação da sucumbência é a
extensão concreta do proveito obtido em juízo, e não apenas a existência formal de procedência parcial
.
(
TJMT, Apelação Cível n. 0000473-83.2000.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026, p. 29/01/2026
).

No presente caso, a procedência parcial teve repercussão econômica limitada, restrita à devolução simples de
R$ 815,00
, correspondente à
soma da tarifa de avaliação e da despesa de registro/gravame
, enquanto foram rejeitados os pedidos de maior densidade econômica e jurídica, notadamente a revisão ampla do contrato, a devolução em dobro, a nulidade do seguro, a exclusão da tarifa de cadastro e a indenização por dano moral.

Ainda que tenha havido procedência parcial, o decaimento da instituição financeira foi mínimo em relação ao conjunto da pretensão deduzida, pois limitado à restituição simples de duas cobranças acessórias, sem acolhimento dos pedidos centrais de revisão dos juros remuneratórios, afastamento da capitalização, nulidade do seguro, exclusão da tarifa de cadastro, repetição em dobro e indenização por dano moral. Aplica-se, portanto, o
art. 86, parágrafo único, do CPC
, segundo o qual, se uma parte sucumbir em parte mínima do pedido, a outra responderá integralmente pelas despesas e honorários.

Assim, mostra-se adequada a
manutenção dos ônus sucumbenciais
fixados na origem, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, nos termos do
art. 98, § 3º, do CPC
.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em seus capítulos decisórios,
com acréscimo de fundamentação quanto à despesa de R$ 316,00, para esclarecer que a rubrica está identificada no contrato como despesa relacionada ao registro/anotação de gravame, mas deve ser afastada por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, consistente na inclusão/registro do gravame no SNG, no DETRAN ou em sistema equivalente
.

Ao arremate, para fins de prequestionamento, dou por enfrentada a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada nos autos, na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026